Tribunal: TJES
Processo: 5012682-41.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012682-41.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CARLOS DE SOUSA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA
– RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL –
AUTORA JÁ BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora, de fato, a autora já tenha participado de programas de auxílio financeiro fomentados pelas demandadas, é firme a jurisprudência deste Eg. Tribunal no sentido de que a interrupção no fornecimento de água, de forma isolada, autoriza a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, sendo esta de natureza presumida (i
n re ipsa
).

2.
Entretanto, na petição de id. 12749587, a parte autora desistiu dos pedidos alusivos à indenização por desabastecimento de água, permanecendo tão somente o pedido de pagamento de auxílio financeiro emergencial.

3.
Nesse sentido, tal como consignado pelo julgador singular, penso que a manutenção da improcedência é medida necessária, uma vez que a autora foi devidamente indenizada pelo Programa de Indenização Mediada, em virtude de seus lucros cessantes, de forma a não fazer jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, tendo em vista que os dois têm o mesmo objetivo, que é o de indenizar o indivíduo que teve sua renda minorada por causa do desastre ambiental.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA CARLOS DE SOUSA
contra r. sentença que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outras
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que sofreu privação do seu lazer, bem como do devido abastecimento de água, em razão do rompimento da barragem, fazendo jus, então, ao recebimento de valores a título de indenização material e moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012682-41.2022.8.08.0030

APELANTE:

MARIA APARECIDA CARLOS DE SOUSA

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outras

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA CARLOS DE SOUSA
contra r. sentença que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outras
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que sofreu privação do seu lazer, bem como do devido abastecimento de água, em razão do rompimento da barragem, fazendo jus, então, ao recebimento de valores a título de indenização material e moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A autora sustenta, em resumo, que fora vítima de dano material e moral em virtude do rompimento da barragem denominada “Fundão”, localizada em Mariana/MG.

Aduz que já fora reconhecida como vítima pelas requeridas, inclusive recebendo indenização referente à categoria de pescador informal/artesanal.

Entretanto, sustenta que deve ser indenizada também em virtude da privação do lazer e da falta de água.

Nesse sentido, embora, de fato, a autora já tenha participado de programas de auxílio financeiro fomentados pelas demandadas, é firme a jurisprudência deste Eg. Tribunal no sentido de que a interrupção no fornecimento de água, de forma isolada, autoriza a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, sendo esta de natureza presumida (i
n re ipsa
).

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AFETADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento no rompimento de barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S/A, o dano moral dela decorrente é aferido in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do dano, mas apenas de que o autor residia no local ao tempo dos fatos. 2) Demonstrado que a parte não se encontrava no endereço constante da fatura no período de interrupção do abastecimento de água em Colatina, revela-se improcedente o pedido reparatório. 3) Recurso desprovido. Honorários majorados para 13%. (TJES, Data: 25/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002161-22.2021.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Entretanto, na petição de id. 12749587, a parte autora desistiu dos pedidos alusivos à indenização por desabastecimento de água, permanecendo tão somente o pedido de pagamento de auxílio financeiro emergencial.

Nesse sentido, tal como consignado pelo culto magistrado Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares
, penso que a manutenção da improcedência é medida necessária, uma vez que a autora foi devidamente indenizada pelo Programa de Indenização Mediada, em virtude de seus lucros cessantes, de forma a não fazer jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, tendo em vista que os dois têm o mesmo objetivo, que é o de indenizar o indivíduo que teve sua renda minorada por causa do desastre ambiental.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a improcedência da pretensão autoral.

A título de honorários recursais, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)